Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Contradição inexistente, pois o acórdão analisou de forma clara todas as questões e os argumentos postos, de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. No caso dos autos, o acórdão foi coerente ao concluir pela inexistência de violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como pela não caracterização de abandono da causa, mas indeferimento da petição inicial por ausência de indicação de endereço para citação da parte ré.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, os quais não se aprestam ao reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.